Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701579-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS AURELIO BEHR DA ROCHA IMPETRADO: JUÍZA DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIAORIANA PISKE DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCOS AURELIO BEHR DA ROCHA em face à decisão do Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que não aplicou a multa cominatória imposta em sentença, em face de eventual descumprimento da obrigação de não fazer. Alega ser teratológica a decisão do juízo impetrado. Não verifico o direito líquido e certo da parte impetrante. Estabelece a Súmula 410 do STJ que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entretanto, o impetrante defende a tese de que não se aplica a súmula do STJ ao caso em questão, uma vez que no cumprimento de sentença deve incidir o artigo 513, § 2o, I, do CPC que não exige a intimação pessoal do devedor, mas tão somente a publicação no Diário de Justiça. De fato, com o advento do CPC/2015, levantou-se a dúvida sobre a validade da súmula 410 do STJ, uma vez que a norma processualista não exige a intimação pessoa do devedor para o cumprimento de sentença. Todavia, o STJ já se manifestou no sentindo de que a Súmula 410 continua válida, sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e não fazer. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento do decidido pela Segunda Seção no EAg 857.758-RS" (REsp 1.349.790/RJ, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/2/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1726817/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) Ressalto que a multa cominatória (astreinte) pode ser imposta tanto em decisão de tutela provisória como em sentença com o objetivo de pressionar o devedor a cumprir a obrigação. No caso em apreço, o item 2 do dispositivo da sentença estabelece uma obrigação de não fazer ao réu, consistente em se abster de efetuar qualquer cobrança ao autor referente ao contrato DE03345010893486, sob pena de multa cominatória no valor do dobro a quantia comprovadamente cobrada. Logo a multa coercitiva estabelecida em sentença se enquadra perfeitamente na súmula 410 do STJ, agindo corretamente o juízo a quo ao determinar a intimação pessoal do réu para cumprir voluntariamente a obrigação de não fazer. Portanto, não há que se falar em mora, tampouco aplicação da multa cominatória antes da intimação pessoal do devedor. Não é outro o entendimento desta Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO/OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. MULTA NÃO PREVISTA EM ACORDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA (SÚMULA 410 DO STJ). NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. MULTA COERCITIVA/ ASTREINTE INEXÍGIVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão que rejeitou os embargos ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de astreintes pelo descumprimento de obrigação de não fazer. 2. No caso concreto, o réu, ora agravante, foi condenado a pagar à autora R$ 2.000,00 a título de danos morais e na obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar ligações para o número de telefone da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00. Posteriormente ao julgamento de mérito e do recurso inominado, o qual manteve a sentença, as partes realizaram acordo que foi homologado pelo juízo, sendo o feito arquivado. 3. Em razão da recalcitrância da agravante em cumprir a obrigação de não fazer, a autora requereu o desarquivamento do processo, a intimação da ré para o cumprimento e pagamento da astreinte. Entretanto, no referido acordo não constou cláusula de multa para eventual descumprimento. 4. Nos termos do art. 537 do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Contudo, tratando-se de obrigação de não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", o que não ocorreu no caso concreto. 5. Dessa forma, como não houve fixação da multa pelo juízo no momento de recebimento da execução, o título, a multa coercitiva, nesse caso é inexigível. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1319629, 07014746120208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não há que se falar em decisão teratológica ou manifestamente ilegal, razão pela qual nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 10, inciso IV, do RITR. Intime-se o impetrante. Preclusa a decisão, arquive-se com as cautelas de praxe. (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito